Tribunal: TJMT
Processo: 1023824-17.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023824-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), EMILSON JACO DE ARAUJO - CPF: 694.872.351-91 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO FINANCIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais que indeferiu o pedido antecipatório de abstenção de negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito e de manutenção da posse do veículo financiado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando as alegadas abusividades contratuais; e (ii) estabelecer se a mera propositura de ação revisional de contrato tem o condão de afastar a caracterização da mora e, consequentemente, obstar a negativação do nome do devedor e garantir a manutenção da posse do bem financiado.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, elementos que não se verificam suficientemente demonstrados no caso concreto em análise cognitiva sumária.

4. A Súmula 380, estabelece que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, sendo necessária a comprovação robusta de abusividade contratual para afastar os efeitos decorrentes do inadimplemento.

5. A suspensão dos efeitos da mora e o impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes somente são admissíveis mediante o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: questionamento integral ou parcial do débito; demonstração de cobrança indevida com base em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores; e depósito do valor incontroverso ou prestação de caução adequada.

6. No caso concreto, o agravante não demonstrou, em análise sumária própria desta fase processual, elementos suficientes para caracterizar inequivocamente a abusividade das cobranças e afastar a mora, limitando-se a alegar desproporção dos encargos pactuados sem prova efetiva e robusta de ilicitude contratual que justifique a concessão da medida antecipatória pleiteada.

7. As alegações sobre a abusividade dos encargos contratuais demandam instrução processual adequada, com exercício do contraditório e análise aprofundada das eventuais irregularidades contratuais, inclusive mediante perícia contábil, o que não se revela viável na estreita via do agravo de instrumento, dada sua capacidade cognitiva limitada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A mera propositura de ação revisional de contrato não descaracteriza a mora, salvo demonstração robusta de abusividade contratual com fundamento em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 2. O deferimento de tutela antecipada para impedir os efeitos da mora e a inclusão em cadastros de inadimplentes exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito, aparência de bom direito respaldada em precedentes jurisprudenciais e depósito do valor incontroverso ou prestação de caução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, caput e §§ 2º e 3º; CPC, art. 330, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 380 do STJ; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJ-MT, AI nº 1013637-28.2017, Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal,
interposto
EMILSON JACO DE ARAUJO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1015369-54.2025.8.11.0003
, ajuizada contra o
BANCO VOLKSWAGEN S.A
., indeferiu o pedido antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC.

O agravante alega, em síntese, que celebrou contrato de financiamento com o agravado para aquisição de veículo, tendo sido constatadas diversas abusividades contratuais, como juros excessivos (43,03% ao ano), cobrança indevida de tarifas e capitalização ilegal de juros.

Afirma que o veículo constitui instrumento essencial para o exercício de sua atividade profissional como corretor de imóveis, além de ser utilizado para transporte de sua mãe idosa e sua filha.

Sustenta que a decisão agravada equivocou-se ao indeferir a tutela pleiteada com base apenas na Súmula 380 do STJ, sem analisar adequadamente as peculiaridades do caso, especialmente a probabilidade do direito evidenciada pelas abusividades contratuais demonstradas nos autos.

Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois a negativação de seu nome e a eventual perda do veículo lhe causariam danos irreparáveis, comprometendo sua subsistência e de sua família, uma vez que o automóvel é utilizado para suas atividades profissionais.

Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para obstar a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e garantir a manutenção da posse do veículo até o julgamento final do recurso. Ao final, pugna pela confirmação da medida pleiteada.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 300651392).

Indeferido o pedido de tutela recursal, mantendo-se a decisão agravada (Id. 300782869).

Certificado o decurso do prazo legal sem a apresentação de contraminuta pelo agravado (Id. 309488893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal,
interposto
EMILSON JACO DE ARAUJO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1015369-54.2025.8.11.0003
, ajuizada contra o
BANCO VOLKSWAGEN S.A
., que indeferiu o pedido antecipatório de abstenção de negativação de seu nome, nos termos do art. 300 do CPC.

Inicialmente, verifico que o recurso merece ser
conhecido
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O Magistrado de primeiro grau entendeu pela impossibilidade de conceder, de plano, a tutela pretendida, sob os seguintes fundamentos:

“Vistos e examinados.

Trata-se de Revisional de Contrato com Liminar proposta por
EMILSON JACO DE ARAUJO
em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, devidamente qualificados nos autos.

A parte pretende a revisão contratual, sob a tese de que contém cláusulas nulas com juros ilegais.

A parte pugna em caráter liminar para o fim de abstenção de negativação de seu nome.

(...)

Pois bem. Ressai dos autos que o pedido de tutela de urgência
não comporta acolhimento.

Isso porque a mera propositura de ação revisional de contrato não possui o condão de elidir a mora, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas, consoante dispõe a Súmula 380 do STJ:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Ademais, o Código de Processo Civil determina que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens.

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

(...)”

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRETENSÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NO VALOR QUE ENTENDE INCONTROVERSO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO – ADIMPLEMENTO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR A MORA – RECURSO PROVIDO.
A abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela, somente será deferida se houver o pagamento da parcela incontroversa, compreendida esta como o valor previsto em contrato
.” (TJ-MT – AI nº 1013637-28.2017, DES. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) (negrito nosso)

(...)

Demais disso, neste juízo de cognição sumária não se observa a existência do direito invocado pela parte autora, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das cláusulas contratuais, já que ausentes elementos seguros de convicção da verossimilhança do alegado, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida.

Vale ressaltar que não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida, mas tão somente na irresignação do requerente em relação aos valores inseridos no contrato, assim como em cálculo unilateral, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da probabilidade do direito.

Dessa forma, descabida a concessão da tutela pretendida, dada a inafastabilidade da mora pela propositura da demanda.

Ante o exposto,
INDEFIRO

o pedido de tutela de urgência.
(...)” (id. 199539067 – autos de origem)

Pois bem. Cumpre ressaltar que a análise da presente questão deve cingir-se, unicamente, à verificação do acerto ou desacerto do ato impugnado, não sendo admissível o exame aprofundado de matérias relativas ao
meritum causae
, sob pena de indevido adiantamento da prestação jurisdicional invocada.

Embora a argumentação apresentada pelo autor possa, em tese, revelar-se pertinente quanto à matéria de mérito, as provas constantes dos autos, nesta fase processual, não demonstram a probabilidade do direito alegado, revelando-se necessária maior dilação probatória para a devida apuração dos fatos, sobretudo diante do pleno consentimento do contratante em relação às cláusulas do referido contrato.

No que se refere à pretensão de obstar a inscrição do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito, conforme o entendimento jurisprudencial majoritário, não havendo comprovação, de plano, da abusividade alegada na ação revisional, deve prevalecer o pactuado entre as partes, inexistindo fundamento jurídico para a imposição coercitiva de modificação contratual ao credor, especialmente quando não há indícios de que tenha dado causa à controvérsia.

Ressalta-se que nos termos da Súmula n. 380, do STJ:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”
(grifo nosso)

Dessa forma, revela-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento das alegadas taxas indevidas inseridas no contrato pelo Banco agravado.

Nesse sentido é o entendimento que vem sendo aplicado por este Sodalício,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para abstenção de restrição creditícia e busca e apreensão do veículo Ford KA SE 1.0 12V 4P, nos autos de ação revisional de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se a Agravante apresentou elementos suficientes para justificar a concessão de tutela de urgência, a manutenção da posse do veículo, além de abstenção de busca e apreensão e restrição creditícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A jurisprudência consolidada do STJ e a Súmula 380 estabelecem que a simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora, sendo necessária a comprovação robusta de abusividade contratual
.
A suspensão dos efeitos da mora e o impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes exigem o cumprimento cumulativo de requisitos, incluindo a demonstração de cobrança indevida com base em jurisprudência consolidada e o depósito do valor incontroverso ou prestação de caução
. No caso concreto, a Agravante não demonstrou elementos suficientes para caracterizar a abusividade das cobranças e afastar a mora, limitando-se a alegar desproporção dos encargos pactuados sem prova efetiva de ilicitude contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, salvo demonstração robusta de abusividade contratual. O deferimento de tutela antecipada para impedir os efeitos da mora e a inclusão em cadastros de inadimplentes exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito, aparência de bom direito respaldada em jurisprudência consolidada e depósito do valor incontroverso ou prestação de caução.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300, §§ 2º e 3º; Súmula 380 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008; STJ, AgRg no REsp 992182/RS.”

(N.U 1002026-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025). (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO, IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, em Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Consignatória e Pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente, indeferiu o pedido da autora para manutenção na posse do veículo, impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes e autorização para depósito judicial das parcelas incontroversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito alegado para justificar a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a existência de encargos supostamente abusivos descaracteriza a mora e impede a inclusão da agravante nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR:
O artigo 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto. A simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ e o REsp 1.061.530/RS, sendo necessária a comprovação robusta de abusividade contratual.

A suspensão dos efeitos da mora e o impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes somente são admissíveis mediante o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) questionamento integral ou parcial do débito; (ii) demonstração de cobrança indevida com base em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e (iii) depósito do valor incontroverso ou prestação de caução, conforme entendimento do STJ.
No caso concreto, a agravante não demonstrou, em análise sumária, elementos suficientes para caracterizar a abusividade das cobranças e afastar a mora, limitando-se a alegar desproporção dos encargos pactuados sem prova efetiva de ilicitude contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Não Provido. Tese de julgamento:
A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, salvo demonstração robusta de abusividade contratual. O deferimento de tutela antecipada para impedir os efeitos da mora e a inclusão em cadastros de inadimplentes exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito, aparência de bom direito respaldada em jurisprudência consolidada e depósito do valor incontroverso ou prestação de caução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §§ 2º e 3º; Súmula 380 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008. (N.U 1002777-69.2024.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025). (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC – CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do CPC, não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.

2. Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

3.
A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação de inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes, e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10115618420248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024). (grifo nosso)

Com efeito,

observa-se que as alegações sobre a abusividade dos encargos contratuais devem ser submetidas à instrução processual, a fim de possibilitar o exercício do contraditório e permitir ao Judiciário uma análise mais aprofundada acerca de eventuais irregularidades contratuais, até mesmo por meio de perícia contábil, o que não se revela viável na estreita via do agravo de instrumento, dada sua capacidade cognitiva limitada.

Dessa forma, não estando demonstrada a presença cumulativa dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, revela-se inviável a suspensão dos efeitos da mora e das consequências a ela inerentes, como a não inscrição do nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito e a manutenção da posse do veículo financiado.

Assim, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pelo autor, ora agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025